Tribunal: STF
Processo: HC 247120
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Sandra de Araújo Vilar Melo, em favor de Jose Luis Laura Huayra, no qual aponta como autoridade coatora a “Organização Internacional de Polícia Criminal – INTERPOL através do Terceiro Tribunal Penal de Lima” (eDOC 1, p. 1).



    Extrai-se da peça inicial que o paciente responde ao processo de Extradição 1878/DF, de relatoria do Ministro Nunes Marques.



    Em síntese, a impetrante defende que o paciente não pode ser extraditado, pois corre risco de morte, a ser perpetrada por rival, líder de uma organização criminosa. Acrescenta que o paciente mantém vínculos familiares no país, sendo pai de uma criança de oito anos que depende de seu sustento.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de extradição até julgamento final do writ. No mérito, pugna seja declarado o impedimento à extradição. 



    É o relatório. Decido.



    Incabível o habeas corpus.



    Não obstante a defesa tenha impetrado o writ contra a Interpol, não cuidou de explicitar qualquer ato da mesma que configurasse ilegalidade ou abuso de poder, indicativo de violência ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente. 



    Em verdade, não foi apontado ato algum da Interpol, mas somente argumentos que revelam o descontentamento com o processo extradicional. 



    Em consulta ao processo de Extradição 1878/DF, verifica-se que o mesmo segue em tramitação, não havendo, até o momento, decisão final.



    Portanto, qualquer argumento defensivo contra o mérito da extradição deve ser arguido naquele processo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Encaminhem-se cópias da inicial da impetração e desta decisão ao Ministro Nunes Marques, Relator da Extradição 1878/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente